Tribunal: TJES
Processo: 0013798-26.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013798-26.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO
, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0013798-26.2020.8.08.0035
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, III do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia, ante inexistências de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO
, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0013798-26.2020.8.08.0035
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, III do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia, ante inexistências de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 23 de dezembro de 2019, por volta das 08h00min, na Unidade Prisional Penitenciária Estadual de Vila Velha II - PEVV II, parte integrante do Complexo Penitenciário de Xuri, localizada na Rodovia BR 101 Sul, KM 313,313, os denunciados ALTODELY MORENO DE SOUZA AUGUSTO e WENDSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO, com intenção de matar, desferiram golpes em desfavor da vítima Ronaldo Lopes Machado, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fl.72/73.”

Narra, ainda, a denúncia que “restou evidenciado que o crime foi motivado pela liderança exercida pelos indiciados, na cela que ocupavam, onde exerciam diariamente o seu poder de comando, tornando os companheiros reféns dos seus interesses.”

Consigna, também, que “a vítima teve sua defesa impossibilitada, uma vez que estava passando mal quando os denunciados a golpearam até a morte.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Inicialmente, a Defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia, ante inexistências de indícios de autoria.

Sem razão à Defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021),
não sendo a hipótese dos autos.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 75/76 dos autos físicos).

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A testemunha Deivison Santos de Almeida, companheiro de cela, afirmou perante a
autoridade policial
que o recorrente participou do homicídio da vítima.

Confira-se:

Que os presos ALTODELY e WENDSON eram presos altamente agressivos e constantemente agrediam os presos dentro da cela e tomavam a alimentação dos presos. QUE o Declarante, assim como os presos REGINALDO, JHONATAN PACHECO e RONALDO, eram vitimas desses presos. QUE ALTODELY e WEDSON também retiravam o alimento do Declarante e dos demais para trocar por maconha. QUE o Declarante fazia uso de pacaia (fumo) na cela e RONALDO fazia uso de maconha, porque era obrigado por ALTODELY. QUE se RONALDO não fumasse maconha apanhava dentro da cela. QUE ALTODELY obrigava RONALDO a tomar muita agá e por vezes afogava RONALDO dentro do vaso. QUE no dia dos fatos RONALDO se levantou da comarca e o preso ALTODELY mandou RONALDO beber muita água e começou a passar mal, quando o preso REGINALDO ofereceu uma laranja para RONALDO comer. QUE RONALDO começou a passar mal e ALTODELY deu um mata leão (segurou RONALDO pelo pescoço), apagando RONALDO. QUE WEDSON segurou RONALDO pelas pernas para não se debater e depois começou a pisar na barriga de RONALDO. QUE ALTODELY, por fim deu um "telefone" (tapas nos ouvidos, simultaneamente com as mãos), quando RONALDO desfaleceu no chão. QUE um preso trabalhador estava passando na hora e viu o momento em que ALTODELY e WEDSON estavam agredindo o preso RONALDO e chamou ajuda dos inspetores. QUE ALTODELY e WEDSON após ameaçaram os demais presos da cela dizendo que se alguém contasse a verdade, ele faria a mesma coisa que fez com RONALDO. QUE o Declarante está com medo de que ALTODELY e WEDSON fiquem na mesma cela do Declarante. QUE os demais presos sequer estão contando a verdade, com medo de ALTODELY e WEDSON.

Em juízo
, embora a referida testemunha, ao final do depoimento, tenha afirmado que não viu o recorrente praticando as agressões, inicialmente, afirmou com detalhes que o recorrente, juntamente com o corréu Altodely, teriam agredido a vítima.

Veja-se:

(...) que foram os dois, o ALTODELY e o WENDSON que agrediram a vítima no dia do fato; que viu na parte da manhã o WENDSON agredindo a vítima; que os dois contribuíram para a morte do RONALDO
; que a motivação aconteceu por ciúmes de RONALDO e também porque ALTODELY queria ser transferido para outra unidade; que já havia acontecido outro homicídio por parte ALTODELY em outra unidade (...).”

Oportuno registrar que o corréu Altodely Moreno de Souza Augus faleceu no dia 04/01/2022, conforme certidão de óbito de fls. 148, tendo sido declarada extinta a sua punibilidade, razão pela qual se justifica, ao final, a alteração do teor do depoimento, considerando possivelmente o temor de represálias.

As declarações iniciais estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha Reginaldo Silva Lucio narrou,
em juízo
, que:

(...) Que estava na cela durante o fato, que ocorreu de manhã cedo, porém estava dormindo; que em dias anteriores à vítima apanhou dos acusados; que Ronaldo e os demais sofriam privação de alimentos que eram usados em troca por droga pelo WENDSON;
que as agressões aconteciam pois os acusados queriam o controle da cela; que o acusado ALTODELY era agressivo, tendo o depoente sido sua vítima também; que WENDSON tinha um relacionamento anterior com RONALDO, rompendo depois e passando para o lado de ALTODELY; WENDSON e ALTODELY, em parceria, começaram a oprimir o RONALDO; que confirma o depoimento de fls. 57
; que ouviu dizer que o ALTODELY ficou rindo e o WENDSON tentou ajudar a vítima;
que DEIVISON lhe contou que viu RONALDO ser violentado pelos acusados (...).”

A testemunha Luiz Paulo Rodrigues Carneiro, inspetor penitenciário,
em juízo
, narrou que quando chegou a cela, se deparou com a vítima já desfalecida, encaminhando-a para o setor de saúde.

Confirmou, ainda, que o recorrente e o corréu Autodely eram muito violentos, agressivos e responsáveis por se apropriar da alimentação de outros internos.

A testemunha Wescley Alves Fizzeira, inspetor penitenciário (chefe da equipe)
em juízo
, disse que foi informado pelo inspetor Luiz Paulo que tinha um preso desacordado na galeria A, solicitando que o encaminhasse para a enfermaria.

Em interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, atribuindo a responsabilidade ao corréu já falecido.

No caso dos autos, em que pese a negativa de autoria, verifico a presença de prova testemunhal suficiente a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de absolvição sumária ou, ainda, a despronúncia.

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.